Tribunal: TJMT
Processo: 1000307-07.2023.8.11.0047
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000307-07.2023.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANA GOMES DE ASSIS - CNPJ: 40.272.694/0001-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):
ADRIANA GOMES DE ASSIS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE POR MEIO ELETRÔNICO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de cédula de crédito bancário, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte exequente, mesmo após regularmente intimada, inclusive pessoalmente, por meio eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se é cabível a extinção do processo executivo por abandono da causa, diante da ausência de previsão expressa no art. 924 do CPC, e se restou configurada a inércia da parte exequente nos moldes do art. 485, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo executivo admite a aplicação subsidiária das normas do processo de conhecimento, conforme art. 771 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ admite a extinção do processo executivo por abandono da causa, desde que comprovada a intimação pessoal do exequente, conforme previsto no art. 485, § 1o, do CPC.

5. No caso concreto, restou demonstrada a intimação da parte exequente, inclusive pessoalmente por meio eletrônico, com base no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, sem que houvesse manifestação nos autos por período superior a seis meses.

6. Caracterizada a inércia e o abandono da causa, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É cabível a extinção de ação de execução por abandono da causa, desde que verificada a inércia da parte exequente, devidamente intimada, inclusive por meio eletrônico, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, III e § 1o; 771; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01.06.2020; STJ, REsp 1954717/DF, j. 16.08.2022; TJMT,
ApCiv
0003531-25.2013.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra sentença (ID. 300481392 – Autos de Origem no 1000307-07.2023.8.11.0047), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru-MT, que julgou extinta a presente ação de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ao fundamento de que a parte exequente abandonou o feito, mesmo após regularmente intimada, nos autos da Ação de Execução de Cédula de Crédito Bancário, sob os seguintes termos:

“Trata-se de processo de execução, intentado por BANCO DO BRASIL em face de ADRIANA FOMES DE ASSIS.

A executada restou citada, conforme consta em Id. n. 166828960.

Este juízo, em decisão de Id. n. 181215382, determinou a intimação da parte exequente para promover o andamento do feito.

Decorreu o prazo para manifestação da parte exequente, sem qualquer manifestação, isto em 17/02/2025.

Em Id. n. 189352589 este juízo determinou a intimação pessoal da parte exequente, no entanto, novamente quedou-se inerte.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

A presente ação se mostra inviabilizada, haja vista que desde a primeira tentativa de intimação da parte exequente para promover o andamento do feito, isto em 21/01/2025 (Id. n. 181215382) a exequente se mantém silente, sendo intimado em duas
oportunidades na pessoa de seu patrono e, posteriormente, determinada a intimação pessoal.

Veja que desde a intimação de 01/2025 a exequente se manteve silente, não requerendo o que de direito para prosseguimento do feito.

Consigne-se que, a intimação eletrônica por meio do sistema equivale a intimação pessoal, em se tratando de pessoa jurídica cadastrada no Sistema de Cadastro de Pessoas Jurídicas Públicas ou Privadas para o efeito de recebimento de intimação pessoal:

“A intimação em domicílio judicial eletrônico nos autos digitais supre o requisito de intimação pessoal para fins do art. 485, §1o, do CPC. 2. A inércia da parte autora após intimação válida configura abandono da causa, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito. 3. O princípio da instrumentalidade das formas não afasta a aplicação da extinção prevista no art. 485, III, do CPC, quando presentes seus pressupostos legais.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9o, 10, 85, §1o, 188, 270, 485, III e §1o; Lei 11.419/06, art. 5o, §6o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
936.285/SP; TJMT,
ApCiv
1006573-96.2021.8.11.0041, j. 09.12.2021; TJSP,
ApCiv
1015377- 72.2023.8.26.0071, j. 30.12.2024.” (N.U 1007615-78.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025).

Ora, não se pode admitir a eternização do processo, devendo o feito ser extinto e arquivado, ante a inércia da parte interessada em promover os andamentos que lhe competia.

Nesse sentido: Abandono de causa pelo Autor: para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. (CPC 267 § 1o) (CPC Comentado – Nelson Nery Jr., pág. 530, 3 ed.)

Com efeito, nota-se que a inércia do exequente em atender às determinações deste juízo, só reforça a presunção de total desinteresse no prosseguimento do feito.

Por fim, cumpre registrar que as regras do procedimento comum
aplicam-se
subsidiariamente ao procedimento em questão, consoante art. 318 do CPC, sendo assim, a extinção sem mérito é medida imperiosa.

“
Ex
positis”, ante a inércia do exequente JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Custas finais, caso houver, pelo exequente, sendo que deixo de condenar a parte em honorários ante a inexistência de contraditório.

PRECLUSA a via recursal, sendo certificado o
transito
em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.
”

Em razões recursais (ID. 300481394), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

-
Inaplicabilidade do art. 485, III, do CPC ao processo de execução
;

-
Impossibilidade de extinção da execução com base em abandono da causa
;

-
Incidência exclusiva das hipóteses do art. 924 do CPC no processo executivo
.

Sem Contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente efetuado – ID.
300481396
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):
ADRIANA GOMES DE ASSIS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru-MT, que, nos autos da ação de execução de cédula de crédito bancário, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia da parte exequente.

Em síntese, o Juízo a quo consignou que
a
parte exequente foi intimada eletronicamente para promover o andamento do feito em 21/01/2025 (ID. 181215382), e permaneceu inativa mesmo após duas intimações ao patrono e posterior intimação pessoal;

Por tratar-se de pessoa jurídica cadastrada em sistema eletrônico, a intimação por meio do
PJe
equivale à intimação pessoal, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006;

Considerou-se, portanto, configurado o abandono da causa, autorizando a extinção sem resolução do mérito, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

O recorrente sustenta que a extinção do processo executivo por abandono não encontra respaldo legal, pois o art. 924 do CPC, que disciplina as hipóteses de extinção da execução, não contempla o abandono como causa legítima para extinção.

Contudo, não assiste razão ao apelante.

Embora o art. 924 do CPC de fato não mencione expressamente o abandono como hipótese de extinção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite tal possibilidade, desde que comprovada a prévia intimação pessoal do exequente, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.
Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO
. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1505230 BA 2019/0140262-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2020)
– Grifo Nosso

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO
. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA MANIFESTAÇÃO. SÚMULA 240/STJ. DESINTERESSE DO DEVEDOR.
INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. AUSENTE.
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR.
1. Recurso especial interposto em: 22/06/2021. Concluso ao gabinete em: 10/09/2021. 2. Cuida-se de ação de execução de títulos extrajudiciais. 3.
O propósito recursal consiste em definir se, mesmo sem requerimento do executado, é possível extinguir a ação de execução sem resolução de mérito por abandono da causa pelo autor quando a decisão que julgou os embargos do devedor transitou em julgado
. 4. Nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, tendo em vista a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da demanda por não ser a ação um direito apenas do autor, mas também do réu, em determinadas circunstâncias. 5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes. 6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa. 7. Com o trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, o crédito exequendo resta estabilizado, admitindo-se a sua modificação apenas excepcionalmente. 8. Julgados embargos à execução, entende-se que o interesse de dar seguimento à execução é do credor, sendo desnecessário, portanto, exigir-se o requerimento do devedor para extinguir a execução. 9.
Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, configura-se a
desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. 10. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva.
11. Na hipótese dos autos, por conta da superveniência do trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, bem como por ter havido abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, desnecessário o requerimento do executado para extinguir a execução sem resolução de mérito. 12. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1954717 DF 2021/0252700-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2022)

Ademais, nesse sentido o entendimento desse Sodalício:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – ART. 485, III DO CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ABANDONO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese a hipótese de extinção por abandono, não esteja prevista no 924 do CPC, o entendimento jurisprudencial não afasta tal possibilidade nos processos de execução. Uma vez efetivada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento do feito, com a devida advertência e a respectiva inércia, cabível a extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono do processo, nos termos do art. 485, inciso III do Código de Processo Civil
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00035312520138110045, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – ART. 485, III DO CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ABANDONO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A despeito de o art. 924 do CPC elencar as hipóteses de extinção da ação de execução, o referido regramento não isenta o procedimento executório da possibilidade de extinção em razão do abandono da causa. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelo inciso III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o § 1o do mesmo regramento
. Demonstrado que ocorrera tal providência, a extinção sem análise do mérito, é de prevalecer. (N.U 0000718-96.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020,
Publicado
no DJE 05/03/2021)

Com efeito, conforme consta do art. 485, III, § 1o do Código de Processo Civil, a extinção do feito por abandono de causa é cabível, desde que ocorra a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento no processo, em 05 (cinco) dias.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Na hipótese dos autos,
verifica-se que
em 17/12/2024,
a exequente foi intimada
para expressar o que

entender de direito em 15 (quinze) dias

(ID
.

300481382
), contudo, quedou-se inerte
.

Ato contínuo,
na data de
21/01/2025,
a exequente foi novamente intimada
para, em 5 (cinco) dias, manifestar o que entender de direito, requerendo medidas úteis, sob pena de extinção ou arquivamento do feito, com fundamento na legislação processual vigente
(ID.
300481387
)
.

Considerando
que a exequente permaneceu inerte,
em 03/04/2025
foi determinada a intimação pessoal da autora
,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, indicando expressamente

as providências que pretende ver adotadas para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção do

processo, nos termos do art. 485, incisos III e § 1o, do Código de Processo Civil (CPC)
-

ID.
300481391
.

Na sequência, restou registrado nos andamentos processuais que
a parte autora
(
habilitada por SISTEMA
)

foi devidamente

intimada,
conforme verificado na aba expediente
do PJE,

porém,
mant
eve-
se inerte
.
Tal circunstância ensejou a extinção do feito
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III do CPC.

Em outras palavras, desde dezembro de 2024, a apelante tem sido intimada para impulsionar o feito
, contudo, permaneceu inerte por mais de 6 (seis) meses.

Dessarte, cumprida a exigência prevista no art. 485, inciso III, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, cabível a extinção do processo, razão pela qual, o desprovimento do Recurso de Apelação é
medida
que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo-se
incólume
o ato sentencial objurgado.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, por não ser cabível, na espécie.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025